Tribunal: TJDFT
Processo: 0722148-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722148-60.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ILCA MARIA ESTEVAO DE OLIVEIRA RECORRIDOS: CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES, CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. AGRAVOS IDÊNTICOS. ADJUDICAÇÃO. DESCENDENTES. INTERESSE DA FAMÍLIA. UNIRRECORRIBILIDADE. 1. Deve-se observar o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sob pena de afronta à duração razoável dos processos, segundo o qual, "para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial". (Acórdão 1225057, 07108869820178070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. 2. Mantém-se a decisão de não conhecimento de agravo posterior manejado por descendente com idênticos fundamentos fático-jurídicos sobre o mesmo ato judicial e mesmo objeto de agravo de instrumento previamente interposto por outro descendente do sócio da executada, visando a adjudicação do bem imóvel penhorado no interesse de evitar o desfalque do patrimônio familiar. 3. O espírito da norma (art. 876, § 5o do CPC) almejado pelo legislador é a salvaguarda do patrimônio para que não haja subtração do acervo da família, e não do interesse particular de cada um, sendo desnecessário o manejo de vários agravos por diversos descendentes do seu sócio majoritário com o mesmo propósito. 4. Distribuídos ao mesmo relator e ostentando as mesmas razões recursais, indene de dúvidas que as razões de decidir também não seriam desiguais, não havendo o que se falar em conexão, cuja finalidade processual é evitar a prolação de decisões conflitantes. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 117, 825, 996, 997 e 1005, todos do CPC, sob o argumento de que ainda que o agravo de instrumento 0722095-79.2021.8.07.0000, possua os mesmos fundamentos fáticos-jurídicos que o recurso da recorrente, e que esteja atacando o mesmo ato judicial proferidos nos autos originais, os recursos foram interpostos por partes distintas, de forma independente, cada uma defendendo seus interesses individuais. Assevera que não pode ter o direito de adjudicação preterido, pela decisão de inadmissão do seu agravo, em relação aos demais herdeiros que também pleiteiam a adjudicação. Acrescenta que na hipótese do recurso de seu irmão ser julgado provido, tal decisão somente terá efeitos para ele, não se estendendo para a recorrente a quer sequer poderá entrar num concurso para buscar a adjudicação do bem; c) artigos 876, §§5o e 6o, 879 e 880, todos do CPC, defendendo que a adjudicação pode ser requerida pelo cônjuge, descendentes ou ascendentes do executado, estando em primeiro lugar, sendo sempre preferível adjudicar do que alienar, ainda mais se tratando de pedidos formulados por descendente direta e com a concordância expressa dos demais familiares. Aduz ser uma última chance para que a família conserve os bens que lhes pertençam. Afirma que esse direito não é dado ao executado, somente à sua família, sendo conhecido como direito de remição de bens. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, o Condomínio Bosques do Ipês requer que as futuras intimações e publicações relativas ao feito sejam exclusivamente realizadas em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 117, 825, 996, 997 e 1005, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras intimações e publicações do Condomínio sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023